Tribunal: STF
Processo: MI 1909
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ART. 40, § 4º, III, DA MAGNA CARTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o direito inscrito no art. 40, § 4º, da Magna Carta tem eficácia condicionada à regulamentação por meio de norma de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República. Dentro desse contexto, nos moldes do art. 102, I, “q”, da Carta Política, ainda que se trate de writ injuncional impetrado por sindicato de servidores públicos estaduais, distritais ou municipais, com o escopo de colmatar lacuna regulamentadora e viabilizar o exercício do direito à jubilação especial, a competência para o julgamento é deste Supremo Tribunal Federal.



    Ao julgamento do MI 721-7/DF, o Plenário do STF fixou o entendimento de que, evidenciada a mora legislativa em disciplinar a aposentadoria especial do servidor público prevista no art. 40, § 4º, da Lei Maior, se impõe a adoção supletiva, via pronunciamento judicial, da disciplina própria do Regime Geral da Previdência Social, a teor do art. 57 da Lei 8.213/1991.



    Agravo Regimental conhecido e não provido.